Tribunal: TJMT
Processo: 1032760-83.2025.8.11.0015
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-06-16
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032760-83.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA]

Parte(s):

[LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA LOPES - CPF: 060.755.221-23 (RECORRENTE), CLEVERSON CLASEN - CPF: 032.107.241-30 (ADVOGADO), ZELI RODRIGUES - CPF: 762.097.411-34 (RECORRIDO), FRANCIELLE CHAGAS DOS ANJOS DE ASSIS - CPF: 036.485.741-24 (ADVOGADO), ITAMAR RODRIGUES registrado(a) civilmente como ITAMAR RODRIGUES - CPF: 772.950.801-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO POR INVASÃO DE VIA PREFERENCIAL. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS RECONHECIDOS. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO E INCLUSÃO DE NOVOS DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL MÍNIMA DE GASTOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por Luiz Henrique Teixeira Lopes contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados contra Zeli Rodrigues e Itamar Rodrigues, condenando-os, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.223,93 por danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00 por danos estéticos. O autor requereu a condenação integral dos recorridos pelos danos materiais postulados na inicial, incluindo gastos com medicamentos, serviço de guincho e dias de trabalho, sob o argumento de que tais prejuízos decorreriam logicamente do acidente e não teriam sido especificamente impugnados. Pleiteou, ainda, a majoração das indenizações por danos morais e estéticos. Em contrarrazões, os recorridos suscitaram nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, impugnaram a gratuidade da justiça e buscaram rediscutir pontos desfavoráveis da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) estabelecer se deve ser mantido o benefício da gratuidade da justiça concedido ao autor; (iii) determinar se os danos materiais devem ser ampliados para abranger gastos com medicamentos, guincho e dias de trabalho; e (iv) verificar se os valores fixados por danos morais e danos estéticos devem ser majorados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença não é nula quando examina os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, enfrenta a dinâmica do acidente, a responsabilidade dos envolvidos, os documentos produzidos e os critérios utilizados para acolher parcialmente os pedidos indenizatórios.

4.

A discordância da parte quanto à conclusão adotada não torna a sentença nula quando é possível compreender as razões que conduziram ao convencimento judicial.

5.

A gratuidade da justiça deve ser mantida quando o autor formula o pedido na inicial, reitera-o nas razões recursais e junta documento relativo à CTPS para demonstrar sua condição financeira, sem que os recorridos apresentem prova concreta capaz de infirmar a hipossuficiência alegada.

6.

A ausência de habilitação do autor, ainda que conste do boletim de ocorrência, não afasta automaticamente a responsabilidade civil reconhecida na sentença.

7.

A responsabilidade pelo acidente deve ser aferida pela dinâmica concreta do sinistro e pelo nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos suportados.

8.

A sentença reconhece que a colisão decorreu da invasão da via preferencial pela condutora do veículo Fiat Strada, circunstância que não é automaticamente afastada pela ausência de CNH do motociclista.

9.

As contrarrazões não constituem via adequada para formular pretensões de reforma da sentença, sendo incabível conhecer de pedidos de alteração da condenação deduzidos pela parte ré sem recurso próprio.

10.
A controvérsia recursal limita-se à inclusão de valores adicionais por danos materiais e à majoração das indenizações por danos morais e estéticos.

11.
A indenização por danos materiais exige prova concreta da existência e da extensão do prejuízo, não se admitindo presunção, estimativa ou alegação genérica.

12.
Incumbe ao autor comprovar, de forma minimamente idônea, os valores que afirma ter desembolsado ou deixado de receber, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

13.
A ausência de impugnação específica não transforma em comprovados danos patrimoniais que dependem de documentação simples e acessível.

14.
Gastos com medicamentos, serviço de guincho e dias de trabalho perdidos são fatos passíveis de comprovação documental direta, por notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, extratos, declaração do empregador, contracheques ou documentos equivalentes.

15.
A ausência de prova suficiente do efetivo desembolso ou da perda salarial impede a ampliação da condenação por danos materiais.

16.
A sentença deve ser mantida ao limitar a indenização material ao valor de R$ 8.223,93, correspondente ao menor orçamento apresentado para o conserto da motocicleta, por se tratar de documento idôneo e compatível com os danos decorrentes do sinistro.

17.
A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é proporcional às peculiaridades do caso, pois considera que o autor sofreu escoriações, suspeita de fratura e necessitou de atendimento hospitalar.

18.
Não há circunstância excepcional que justifique a majoração dos danos morais quando as lesões e transtornos experimentados pelo autor já foram considerados na sentença.

19.
A indenização por danos estéticos de R$ 3.000,00 é proporcional à alteração estética demonstrada, consistente em cicatrizes e marcas de escoriações nos membros inferiores.

20.
A ausência de prova de deformidade grave, incapacidade permanente ou sequela estética de maior intensidade impede a majoração da indenização por danos estéticos.

21.
A inexistência de elementos que demonstrem insuficiência dos valores fixados na origem impõe a manutenção integral da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

22.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de habilitação do condutor não afasta automaticamente a responsabilidade civil de terceiro quando a dinâmica do acidente demonstra que a causa do sinistro foi a invasão de via preferencial. 2. A indenização por danos materiais exige prova concreta da existência e extensão do prejuízo, não bastando alegação genérica ou ausência de impugnação específica. 3. Gastos com medicamentos, guincho e dias de trabalho perdidos dependem de comprovação documental mínima para serem indenizados. 4. A indenização por danos morais de R$ 5.000,00 é proporcional quando o acidente causa escoriações, suspeita de fratura e necessidade de atendimento hospitalar, sem circunstância excepcional adicional. 5. A indenização por danos estéticos de R$ 3.000,00 é adequada quando comprovadas cicatrizes e marcas de escoriações, sem prova de deformidade grave, incapacidade permanente ou sequela estética intensa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 98, § 3º, e 373, I; Lei nº 9.099/1995, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: Turma Recursal Cível/MT, N.U 1027477-92.2023.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, Segunda Turma Recursal, j. 22.05.2025, DJE 22.05.2025.

RELATÓRIO E VOTO

Eminentes pares,

Cuida-se de recurso inominado interposto por
LUIZ HENRIQUE TEIXEIRA LOPES
em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em desfavor de
ZELI RODRIGUES
e
ITAMAR RODRIGUES
, condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de R$ 8.223,93, a título de danos materiais, R$ 5.000,00 por danos morais e R$ 3.000,00 por danos estéticos.

Em suas razões recursais, o autor sustenta, em síntese, que a sentença deve ser reformada para condenar os recorridos ao pagamento integral dos danos materiais postulados na inicial, abrangendo gastos com medicamentos, serviço de guincho e dias de trabalho, ao argumento de que tais prejuízos decorreriam logicamente do acidente e não teriam sido especificamente impugnados pela parte ré.

Requer, ainda, a majoração da indenização por danos morais e por danos estéticos, sustentando que as consequências do acidente justificariam a fixação de valores superiores aos arbitrados na origem.

Contrarrazões apresentadas, com preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada.

Da leitura da decisão recorrida, verifica-se que o juízo de origem examinou os elementos necessários ao deslinde da controvérsia, enfrentou a dinâmica do acidente, a responsabilidade dos envolvidos, os documentos produzidos e os critérios utilizados para acolher parcialmente os pedidos indenizatórios. O fato de a parte discordar da conclusão adotada não torna a sentença nula, sobretudo quando é possível compreender, com clareza, as razões que conduziram ao convencimento judicial, motivo pelo qual, rejeito a preliminar suscitada.

Também não merece acolhimento a impugnação ao benefício da justiça gratuita concedido ao autor.

O pedido de gratuidade foi formulado na petição inicial e reiterado nas razões recursais. Além disso, o autor juntou documento relativo à sua CTPS, demonstrando sua condição financeira, não tendo os recorridos apresentado prova concreta capaz de infirmar a presunção decorrente da declaração de hipossuficiência e dos documentos acostados aos autos. Assim, ausente demonstração de capacidade econômica incompatível com o benefício, deve ser mantida a gratuidade da justiça.

No que se refere à alegação de ausência de habilitação do autor, tal circunstância, por si só, não possui o condão de afastar a responsabilidade civil reconhecida na sentença.

Ainda que conste do boletim de ocorrência a informação de que o autor não possuía CNH, a responsabilidade pelo evento danoso deve ser aferida a partir da dinâmica concreta do acidente e do nexo causal entre a conduta da parte ré e os danos suportados. No caso, a sentença reconheceu que a colisão decorreu da invasão da via preferencial pela condutora do veículo Fiat Strada, circunstância que não é afastada automaticamente pela ausência de habilitação do motociclista.

Ressalte-se, ainda, que os recorridos, em contrarrazões, formulam pretensões de reforma da sentença como se tivessem interposto recurso próprio, buscando rediscutir pontos da condenação que lhes foram desfavoráveis. Todavia, inexistindo recurso inominado da parte ré, não é possível conhecer de pedidos de reforma deduzidos apenas em contrarrazões, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade recursal, à preclusão e à vedação da reformatio in pejus.

Superadas tais questões, passa-se ao exame do recurso interposto pelo autor.

No mérito, entendo que não assiste razão ao recorrente.

A controvérsia recursal limita-se à pretensão de recebimento de valores adicionais a título de danos materiais, bem como à majoração das indenizações fixadas por danos morais e estéticos.

Com efeito, o juízo de origem reconheceu como devido o valor de R$ 8.223,93, correspondente ao menor orçamento apresentado para o conserto da motocicleta, por entender que o documento era idôneo e compatível com os danos decorrentes do sinistro.

Por outro lado, afastou os pedidos relativos a gastos com medicamentos, serviço de guincho e dias de trabalho, ao fundamento de que tais prejuízos exigiam prova documental específica do desembolso ou da perda financeira, não tendo o autor apresentado comprovantes mínimos nesse sentido.

A conclusão deve ser preservada.

A indenização por dano material exige prova concreta da existência e da extensão do prejuízo, não se admitindo presunção, estimativa ou mera alegação genérica. Ainda que reconhecido o acidente e a responsabilidade dos recorridos, incumbia ao autor comprovar, de forma minimamente idônea, os valores que afirmou ter desembolsado ou deixado de receber, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

A alegação de que tais valores não teriam sido impugnados de forma específica não dispensa a parte autora de demonstrar o prejuízo material alegado. A ausência de impugnação específica quanto a determinados pontos, por si só, não transforma em comprovados danos patrimoniais que, por sua própria natureza, dependem de documentação simples e acessível, como notas fiscais, recibos, comprovantes de pagamento, extratos, declaração do empregador, contracheques ou documentos equivalentes.

No caso, os gastos com medicamentos, guincho e supostos dias de trabalho perdidos são fatos passíveis de comprovação documental direta. Não havendo nos autos prova suficiente do efetivo desembolso ou da perda salarial alegada, não há como ampliar a condenação por danos materiais.

Nesse sentido, a jurisprudência das Turmas Recursais deste Estado é firme no sentido de que a ausência de provas documentais mínimas afasta a pretensão de indenização por danos materiais, por se tratar de prejuízo que exige demonstração concreta de sua ocorrência e extensão.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. TRANSPORTE INTERESTADUAL DE MUDANÇA. IMPEDIMENTO DE MAGISTRADO QUE ATUOU EM PRIMEIRO GRAU. NULIDADE ABSOLUTA DO JULGAMENTO COLEGIADO. NOVO JULGAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso Inominado interposto por Waldemar Souza Brasil – ME, no contexto de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por Eliene Avelina da Silva Muniz Pereira, em razão de alegada falha na prestação de serviço de transporte interestadual de mudança. A decisão monocrática reconheceu a responsabilidade civil do prestador de serviços, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00, mas afastou o pedido de danos materiais por ausência de provas. O Agravo Interno interposto foi julgado improcedente. Na análise dos Embargos de Declaração foi constatada a existência de matéria de ordem pública que prejudica o julgamento dos Embargos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) reconhecer se a participação de magistrado que atuou como juiz sentenciante no primeiro grau no julgamento colegiado configura nulidade absoluta por impedimento legal; (ii) reapreciar o mérito do Agravo Interno à luz da nulidade reconhecida, mantendo ou reformando a decisão monocrática que concedeu indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A participação de magistrado impedido — por ter atuado anteriormente como juiz de primeiro grau no mesmo feito — viola o art. 144, II, do CPC, ensejando nulidade absoluta do acórdão por vício de composição do órgão julgador, sendo esta matéria cognoscível de ofício. 4. A nulidade reconhecida impõe a desconstituição integral do acórdão anterior e o proferimento de novo julgamento colegiado, sem a participação do magistrado impedido. 5. A relação jurídica entre as partes é de consumo, regida pelo Código de Defesa do Consumidor, especialmente pelo art. 14, que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor pela falha na prestação do serviço. 6. A falha na prestação do serviço ficou evidenciada por atraso superior a 15 dias na entrega da mudança, ausência de relatório formal, cobrança antecipada e extravio de pertences, sem qualquer comprovação de vistoria. 7. O dano moral é presumido (in re ipsa) diante da violação à dignidade da parte consumidora, da frustração gerada e da perda de tempo útil, superando o mero aborrecimento cotidiano, conforme jurisprudência consolidada do TJMT. 8. A fixação do valor da indenização em R$ 2.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da condenação, conforme precedentes do STJ. 9. A alegação de danos materiais não foi acolhida pela ausência de provas documentais mínimas que demonstrem a extensão do prejuízo material alegado. 10. O Agravo Interno revela-se manifestamente improcedente, sendo cabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A participação de magistrado que atuou como juiz sentenciante em primeiro grau no julgamento colegiado do mesmo feito configura impedimento legal, gerando nulidade absoluta do acórdão. 2. O dano moral decorrente de falha grave na prestação de serviço de transporte de mudança é presumido e não exige prova específica do abalo sofrido. 3. A indenização por danos morais deve observar os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e finalidade pedagógica. 4.
A ausência de provas documentais afasta a pretensão de indenização por danos materiais.
O Agravo Interno manifestamente improcedente atrai a aplicação de multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. (N.U 1027477-92.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 22/05/2025, Publicado no DJE 22/05/2025). (Grifo Nosso).

Portanto, correta a sentença ao limitar a indenização material ao valor comprovado relativo ao conserto da motocicleta.

Também não há fundamento para majoração dos danos morais.

O juízo de origem reconheceu que o caso de acidente dos autos enseja danos morais, pois o autor sofreu escoriações, suspeita de fratura e necessitou de atendimento hospitalar, fixando a indenização em R$ 5.000,00.

O valor arbitrado mostra-se compatível com as peculiaridades do caso, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem importar em enriquecimento sem causa e, ao mesmo tempo, preservando a finalidade compensatória e pedagógica da condenação.

Não se verifica, no caso concreto, circunstância excepcional que justifique a elevação do quantum indenizatório. As lesões e transtornos experimentados pelo autor foram devidamente considerados na sentença, de modo que a quantia fixada se mostra adequada à extensão do dano demonstrado.

A mesma conclusão se aplica aos danos estéticos.

A sentença reconheceu a existência de cicatrizes e marcas de escoriações nos membros inferiores, fixando indenização autônoma no valor de R$ 3.000,00. O arbitramento, nesse ponto, também se mostra proporcional à alteração estética demonstrada nos autos, especialmente porque não há prova de deformidade grave, incapacidade permanente ou sequela estética de maior intensidade que autorize a majoração pretendida.

Assim, ausentes elementos que demonstrem insuficiência dos valores fixados na origem, deve ser mantida a sentença em sua integralidade.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado, e NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade por ser beneficiária da justiça gratuita, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

Preclusa a via recursal, devolvam-se os autos à origem.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2026